Tribunal: TJDFT
Processo: 0722610-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 375 DO STJ. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL IRREGULAR. MÁ FÉ. TERCEIRO ADQUIRENTE. INSOLVÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Na forma do art. 792 do Código de Processo Civil, e da tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 203 pelo Superior Tribunal de Justiça, a fraude à execução se configura quando há alienação de bem no curso do processo de execução, desde que exista registro de penhora no registro do bem ou em caso de comprovada má-fé do adquirente, ou ainda quando ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.
2. Tratando-se de direito possessório sobre imóvel irregular, é necessária a demonstração de má-fé do adquirente ou a possibilidade de insolvência do executado, em face da inviabilidade de registro da penhora
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.